Tribunal: STF
Processo: ARE 1374224
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido por Turma Recursal da Justiça Federal do Rio Grande do Sul em que se discute pedido de reconhecimento do direito ao reajuste de 13,51% decorrente da Lei 13.954/2019, bem como o pagamento das diferenças devidas. 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 37, X, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, embora tenha afirmado a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, limitou-se a afirmar a existência de efeito multiplicador da decisão impugnada e a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar de que modo o tema tratado transcenderia os interesses subjetivos da causa.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC.



    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa apenas indireta à Constituição Federal.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (RE 1.018.956-AgR/GO, de minha relatoria - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO CRECHE DE SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS.



    1. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 771.403-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso - grifei).



    Ocorre, ainda, que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação das legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.954/2019), bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 939.243-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.



    1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.169.266-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre Moraes, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.161.422-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Por fim, destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de ser possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público. Desse modo, não cabe ao Judiciário com fundamento no princípio da isonomia, aumentar os vencimentos de forma diferente ao que disposto na lei. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. LEI 11.784/2008. CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS. CORREÇÃO DE DISTORÇÕES. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2010. A concessão de reajustes setoriais com a finalidade de corrigir distorções remuneratórias existentes no padrão remuneratório da carreira militar e em seus diferentes postos não ocasiona ofensa aos princípios da isonomia ou do reajuste geral de vencimentos. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 672.428-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONCESSÃO DE REAJUSTE SETORIAL. ÍNDICES MAIORES AOS MILITARES DE PATENTES MAIS BAIXAS. LEI 11.784/2008. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A concessão de reajustes setoriais para corrigir eventuais distorções remuneratórias é constitucional e não implica violação aos princípios da isonomia ou do reajuste geral de vencimentos. Precedentes: AI 612.460- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.05.2008; RE 576.191, Rel. Min. AYRES BRITTO DJe de 06.12.2010; RE 541.657, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21.11.2008; RE 307.302-ED, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 22.11.2002. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM APELAÇÃO. MILITAR. REVISÃO PERIÓDICA. REAJUSTES SETORIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA INOCORRENTE. PRECEDENTES. 1.Tratando-se de reajuste remuneratório diverso daquela revisão periódica dos vencimentos dos servidores públicos insculpida no comando do inciso X do artigo 37 da CF/1988, reajuste setorial, inexiste violação ao Princípio da Isonomia. 2. Agravo improvido.’ 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 672.420-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidores Públicos. Reajustes setoriais. Possibilidade. Inocorrência a ofensa aos princípios da isonomia e ao reajuste geral de vencimentos. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 612.460-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 121, §1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator